Tribunal: STF
Processo: RE 1316452
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Correto o acórdão recorrido.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento em permissivo constitucional em face de acordão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado: 
    ”PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. POSTERIOR ORIENTAÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO PELO STF EM CONTROLE DIFUSO, SEM DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC DE 1973. RECONHECIMENTO. TÍTULO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DA TAXA SELIC EM CONDENAÇÃO DE NATUREZA REMUNERATÓRIA DEVIDA A SERVIDOR PÚBLICO. PROLAÇÃO DE ACÓRDÃO EXEQUENDO ANTERIOR A ENTRADA EM VIGOR DA LEI 11.960/09. INCIDÊNCIA IMEDIATA DE LEI NOVA SUPERVENIENTE QUE VERSE SOBRE JUROS E CORREÇÃO, AINDA QUE EM FASE DE EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS INERENTE A TODA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. RESP 1.112.746/DF (RECURSO REPETITIVO).”
    A recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 97 e 100, §§ 5º, 8º e 12, da Constituição Federal, e Súmula vinculante nº 17 do STF.
    Ao final requer a aplicação da TR como índice de correção monetária, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. 
    É o relatório. Decido. 
    De fato, no âmbito da repercussão geral da questão suscitada, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947/SE, Ministro Luiz Fux, DJ de 9.11.2017, firmou a seguinte tese: 
    “1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 
    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).”
    (RE 870.947/SE, Ministro Luiz Fux, DJ de 20.11.2017)
    Buscando modular aquele julgamento, os entes públicos réus opuseram embargos de declaração. 
    Na sessão de 3.10.2019, todavia, o Plenário do STF, em julgamento majoritário, rejeitou tais embargos, havendo, assim, recusado a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos. 
    Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento. 
    Honorários advocatícios recursais 
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator